Tribunal: STF
Processo: RE 156404
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  Concurso  público:  indeferimento de
inscrição  fundada  em  imposição  legal  de  limite  de  idade,  que
configura, nas circunstancias do caso, discriminação inconstitucional
(CF, arts. 5. e 7., XXX): segurança concedida.
              A  vedação constitucional  de diferença  de critério de
admissão  por motivo  de idade  (CF,  art. 7.,  XXX) e  corolario, na
esfera  das  relações  de   trabalho,  do  princípio  fundamental  de
igualdade  (CF, art. 5., caput),  que se estende, a falta de exclusão
constitucional inequivoca (como ocorre em relação aos militares - CF,
art. 42,  par. 11), a todo o sistema do pessoal civil.
              E ponderavel, não obstante, a ressalva das hipóteses em
que  a  limitação  de  idade se  possa  legitimar  como  imposição da
natureza e das atribuições do cargo a preencher.
              Esse  não  e  o  caso, porem,  quando,  como  se  da na
espécie,  a  lei  dispensa  do  limite  os  que  ja  sejam servidores
publicos,  a evidenciar que não  se cuida de discriminação ditada por
exigencias etarias das funções do cargo considerado.
              Precedentes:  RMS   21.046,  14.12.90,   Pertence;  RMS
21.033, 1.3.91, Velloso.